Tribunal: TJES
Processo: 5003692-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003692-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003692-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO ENCCEJA E ENEM. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, vem se posicionando no sentido de ser possível a remição pelo estudo tanto pela aprovação no ENCCEJA quanto no ENEM, uma vez que diante da diferença do grau de complexidade e objetivos dos exames, inexiste
bis in idem
. 2 - Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de execução manejado por RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA em face de decisão (ID. 12599958) proferida pelo juízo da 2ª
Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução penal n° 0019282-36.2016.8.08.0011.

A defesa pugna pela retificação da decisão que
indeferiu o pedido de remição quanto à aprovação do reeducando no ENCCEJA/2018

- Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ao argumento de que já houve a concessão do benefício pela aprovação no ENEM/2023 – Exame Nacional do Ensino Médio, ensejando na ocorrência de
bis in idem
já que ambos os exames se referem ao Ensino Médio (ID. 12599953).

C
ontrarrazões
ofertadas pelo órgão ministerial de primeiro grau pugnando
pelo improvimento do recurso (ID. 12599955).

Juízo negativo de retratação
realizado pela Magistrada Primeva
(ID. 12599963).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do 6° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sócrates de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003692-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução
manejado por RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA em face de decisão (ID. 12599958) proferida pelo juízo da 2ª
Vara de Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução penal n° 0019282-36.2016.8.08.0011.

A defesa pugna pela retificação da decisão que
indeferiu o pedido de remição quanto a aprovação do reeducando no ENCCEJA/2018

- Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ao argumento de que já houve a concessão do benefício pela aprovação do ENEM/2023 – Exame Nacional do Ensino Médio, ensejando na ocorrência de
bis in idem
já que ambos os exames se referem ao Ensino Médio (ID. 12599953).

Analisando detidamente a questão trazida a este Colegiado, entendo que assiste razão à defesa.

O Colendo Tribunal da Cidadania e este Colegiado, admitem a remição pelo estudo nas aprovações em ambos os exames nacionais voltados para o ensino médio, ao argumento de que inexiste
bis in idem,
uma vez que o grau de dificuldade e a finalidade de cada exame são distintos. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA . BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao juízo da execução a reanálise do caso concreto para reconhecer a possibilidade de remição de penas. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa, mantendo o indeferimento da remição parcial pela aprovação no ENEM/2023.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação no ENEM e no ENCCEJA configura sempre bis in idem para fins de remição de pena, considerando que ambos os exames referem-se, de alguma forma, ao ensino médio. III. Razões de decidir4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem, pois possuem graus de dificuldade e finalidades distintas.5. A Resolução n. 391/2021 do CNJ permite a remição de pena por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, desde que não haja acréscimo de 1/3 previsto no art . 126, § 5º, da LEP.6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, reconhecendo o direito do agravado à remição de pena por aprovação parcial no ENEM e no ENCCEJA. IV . Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.Tese de julgamento: "1. As aprovações no ENEM e no ENCCEJA não configuram bis in idem para fins de remição de pena como regra . 2. A remição de pena por aprovação no ENEM é permitida, mesmo que o apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente, sem acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da LEP." .Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5º; Resolução n. 391/2021 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n . 1.979.591/SP, Terceira Seção, DJe de 13/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 786 .844/SP, Quinta Turma, DJe de 13/9/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, Sexta Turma, DJe de 13/6/2022 . (STJ - AgRg no HC: 953074 SP 2024/0388332-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ENEM . POSSIBILIDADE. REMISSÃO ANTERIOR PELO ENCCEJA NÃO É FATOR IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O benefício da remição de pena está previsto na Lei de Execucoes Penais (n. 7.210/84) nos artigos 126 ao 130. 2 . O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 391/2021 dispondo, no parágrafo único, do artigo 3o, a possibilidade de remição da pena em casos de obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio. 3. A despeito de o reeducando ter sido beneficiado anteriormente pela remição decorrente de aprovação no ENCCEJA, tal fato não pode ser fator impeditivo para a aquisição do benefício pretendido (remição em decorrência da aprovação parcial no ENEM), em razão do distinto grau de complexidade entre os exames e da literalidade da Resolução n . 391, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nesse cenário, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, empregou esforços, demonstrando interesse em participar de exame nacional, e logrando êxito em ser aprovado . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50121101020248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Para melhor dispor sobre as atividades educacionais complementares com o fim de permitir a remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 391/2021.

Em seu artigo 2º, parágrafo único, I a resolução prevê como atividades escolares “aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação e escolaridade”.

A seu turno, o artigo 3º expõe que “o reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondentes à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento [...]”.

Assim, busca-se reconhecer o aproveitamento e o empenho do reeducando em sua própria educação e qualificação, justificando assim a concessão da remição, haja vista, como já mencionado, que os exames possuem graus de dificuldade e finalidades distintas.

Desta feita, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)